Tribunal: STF
Processo: ARE 1310394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INFRAÇÃO CONSISTENTE EM DEIXAR DE GARANTIR COBERTURA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ARTIGO 25 DA LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 78 DA RN 124/2006. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESARRAZOABILIDADE DA SANÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Cinge-se a controvérsia na análise da legitimidade da multa aplicada pela Agência Nacional de Saúde após a conclusão do processo administrativo n° 25785.002066/2006-89, por ofensa ao disposto no art. 25 da Lei n° 9.656/98, com as penalidades previstas no art. 78 da Resolução Normativa - RN n° 124, de 30/03/2006.
    2. A Lei n° 9.961/2000, ao instituir a Agência Nacional de Saúde, órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde, estabeleceu, em seu art. 3°, que é finalidade da referida agência 'promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País', estabelecendo procedimentos que visem a coibir práticas abusivas dos prestadores de saúde em detrimento do consumidor (TRF Região: AC 00132435620114025101, Rel. Desembargador Federal REIS FRIEDE, 7ª Turma Especializada, e-DJF2R: 26.9.2012; AC 00188884320034025101, Rel. Desembargador Federal GUILHERME COUTO DE CASTRO, 6ª Turma Especializada, e-DJF2R: 08.2.2010).
    3. O contrato firmado entre a embargante e a beneficiária do plano de saúde é anterior à vigência da Lei n° 9.656/98, não adaptado, porém encerra relação de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90), nos termos da Súmula n° 469 do Superior Tribunal de Justiça: 'Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde'.
    4. Correto o valor da multa imposta, uma vez que foram respeitados os parâmetros legais de definição do quantum, insculpidos no art. 79 c/c inciso V do art. 10 da RN 124/2006 e ao art. 25 da Lei n° 9.656/98. 5. A imposição da multa tem um caráter educativo e repreensivo (TRF 2 - 5ª Turma Especializada, AC 00014677920134025104, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 18.1.2016), e a autuação decorreu do poder de polícia da ANS, cujo objetivo foi resguardar o interesse público de modo a evitar danos aos consumidores.
    6. A interposição de recurso administrativo não afasta a incidência dos encargos de mora. Os juros moratórios buscam indenizar o credor pela privação do capital, e seu termo inicial dá-se no primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do principal, quando o devedor, ciente da existência da dívida, opta por inadimpli-la, justificando a incidência do encargo. Precedente: TRF 2 - AC 00214654220134025101, Rel. Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 6ª Turma Especializada, e-DJF2R: 14/12/2017.
    7. No âmbito dos procedimentos administrativos sancionadores, a obrigação de pagar a multa surge com a aplicação da sanção ao autuado. A interposição do recurso, afastando o trânsito em julgado na seara administrativa, apenas tem o efeito de prolongar a suspensão da exigibilidade do crédito, o que não afasta a existência do mesmo. Precedente desta 5ª Turma Especializada: AC 01285695920144025101, Rel. Desembargador Federal RICARDO PERLINGEIRO, e-DJF2R: 15/08/2017.
    8. Escorreita a sentença que reconheceu como válido o débito cobrado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar nos autos da execução fiscal n° 0143559-55.2014.4.02.5101.
    9. Apelação desprovida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º , XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente